Tribunal: TJMT
Processo: 1048933-64.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048933-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA MORAIS FAUSTINO TAVARES - CPF: 688.957.711-68 (RECORRENTE), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), GIVALDO ARAUJO TAVARES - CPF: 544.450.861-34 (RECORRENTE), JOAO BATISTA TAVARES - CPF: 209.561.001-63 (RECORRENTE), GUILHERME MORAIS TAVARES - CPF: 056.040.911-70 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1048933-64.2024.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
ROSANGELA MORAIS FAUSTINO TAVARES, GIVALDO ARAUJO TAVARES, JOAO BATISTA TAVARES e GUILHERME MORAIS TAVARES.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento Virtual:
02 a 05/12/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO/ATRASO DO VOO NO TRECHO DE IDA -
ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu
, o cancelamento do voo
acarretou um
atraso de 5 (cinco)
horas para os reclamantes chegarem ao destino contratado
, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

2.

O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e essa falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas nos autos.

3.

Alegação de manutenção não programada da aeronave, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso/cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassando a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa”.

4.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

5.

Assim, com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada reclamante deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de o julgamento servir de acórdão.

7.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024